Tribunal: STF
Processo: RE 148113
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-15
Data de publicação: 1995-08-15

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Ofensa ao PAR.1 do artigo
19 do ADCT da Constituição Federal.
     - O acórdão recorrido violou o PAR.1.do artigo 19 do ADCT
da atual  Constituição,  pois  teve  como  valida  a  efetivação  da
ora recorrida  em cargo público diverso daquele em cujas funções ela
fora estabilizada  constitucionalmente,  por meio  de  modo  de
provimento derivado, quando e certo que o referido dispositivo
constitucional só admite  a  efetivação  dos  por  ele  estabilizados
se  aprovados no concurso para fins de efetivação a que ele se
refere.   Recurso extraordinário conhecido e provido.                 .